Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal - Porte de arma branca (art. 19, caput, da lcp). Desnecessidade de norma regulamentadora. Constitucionalidade - Análise do contexto fático e do potencial lesivo do objeto - conduta típica. Autoria e materialidade comprovadas. Dosimetria ajustada – afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Impossibilidade de fixação de regime inicial aberto. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória (ID 63768359) à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941. A Defesa sustenta inconstitucionalidade do tipo penal por violação ao princípio da taxatividade e pede, ainda, a aplicação do princípio da adequação social para afastar a tipicidade material. Alega ausência de provas para a condenação e que o réu afirmou que o facão era para limpar a chácara dos seus avós. Aduz ausência de fundamentação para fixação de regime mais gravoso e pede a alteração para o regime aberto (ID 63576516).
1.1. Segundo a denúncia (ID 63571131), em 26.01.2023, por volta de 22h40, no P Norte sem quadra, Rua 1 SH, Chácara 115, Sol Nascente Condomínio, Ceilândia/DF, o réu, de forma livre e consciente, tinha consigo uma faca, alegando ser para sua defesa. Em patrulhamento ostensivo, os policiais militares viram o réu em atitude suspeita e levando um objeto junto ao corpo, motivo pelo qual o abordaram e verificaram ser um facão.
1.2. Contrarrazões (ID 63576518) e parecer pela manutenção da sentença (ID 64257986).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a inconstitucionalidade do tipo penal; (ii) a necessidade de aplicação do princípio da adequação social; (iii) ausência de provas para condenação; (iv) a ausência de fundamento para fixar o regime semiaberto e a possibilidade de alteração para o regime aberto.
III. Razões de decidir
3. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. 3.1. Ainda, O STF, ao exame do ARE no 901.623/STF (Tema 857), firmou a tese de que “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.” Portanto, não há suporte jurídico para acolher o pedido de absolvição por atipicidade de conduta por violação do princípio da taxatividade.
4. A autoria e a materialidade do crime restaram devidamente comprovadas pelo termo circunstanciado no 15916-2023 (ID 63571119), pelo termo de apreensão (ID 63571119, pág. 5), e pelos supracitados depoimentos colhidos perante a autoridade policial e em Juízo. Os policiais militares que realizaram a abordagem do réu foram uníssonos, em seus depoimentos judiciais (ID 63571145), quanto à atitude suspeita do réu, com um objeto estranho junto ao corpo, o que deu azo à aproximação, oportunidade em que ele foi abordado e encontrado o facão, que justificou, naquele momento, ser para sua defesa. O réu, revel, não apresentou sua versão dos fatos em Juízo, não havendo respaldo probatório para a alegação defensiva quanto a ser o facão para eventual limpeza de chácara.
5. No sistema jurídico brasileiro, a “aceitabilidade social da conduta de portar armas brancas” não é apta a ensejar a revogação da norma incriminadora, razão pela qual rejeita-se a aplicação do princípio da adequação social para exclusão da tipicidade material da conduta analisada. A responsabilização jurídico-penal do acusado se deu em razão da prática da conduta de trazer consigo um facão, em via pública, portanto, com uso desvirtuado para portar tal instrumento com potencialidade lesiva, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941.
6. Quanto à dosimetria, a pena-base foi elevada em 15 (quinze) dias de prisão simples na primeira etapa, em razão da valoração negativa dos antecedentes, devido a uma condenação transitada em julgado, e da conduta social (por estar o réu cumprindo pena). Não obstante, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “as circunstâncias judiciais da personalidade e conduta social não podem ser avaliadas em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória” (EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019). Além disso, verifica-se da folha penal do acusado que ele ostenta apenas 1 (uma) condenação transitada em julgado (ID 63571146 – pág. 1), que deverá ser usada para fins de reincidência. Assim, ausência valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena deve ser elevada em 1/6 (um sexto), totalizando 17 (dezessete) dias de prisão simples. Ao fim, na terceira fase, reconhecida a causa de aumento do § 1o do art. 19 da LCP (condenação irrecorrível por delito com violência contra pessoa), a pena foi majorada em 1/6 (um sexto), totalizando 19 (dezenove) dias de prisão simples.
7. Por fim, em que pese o processo em pauta tratar-se de condenação de contravenção penal, em observância aos ditames do artigo 7o da Lei de Contravenções Penais e dos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, e 44, I, do Código Penal, em razão da reincidência, inviável a adoção do regime inicial aberto, assim como a substituição da pena, como pleiteado pela defesa. Destaca-se que a sentença não carece de fundamentação no ponto, porquanto devidamente aplicados os citados óbices legais para fixação do regime mais gravoso.
IV. Dispositivo
8. recurso parcialmente provido para diminuir a pena do réu de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples para 19 (dezenove) dias de prisão simples, mantidos os demais termos da sentença.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
__________________
Dispositivos relevantes citados: Art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024.